Tribunal: TCU
Processo: 007.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2034/2025-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 3/9/2025, Ata 35/2025, de modo que onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Mustaf Said, e em determinar (...) " Leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes, e em determinar (...) " b) manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.225/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelaide Ferreira Maia (XXX.433.793-XX); Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.2. Recorrente: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Gislene Rodrigues de Macedo (32527/OAB-DF), Andre Rodrigues de Macedo (67429/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes; Gislene Rodrigues de Macedo (32.527/OAB-DF), representando Adelaide Ferreira Maia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.